Tribunal: TJSP
Processo: 2244604-67.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 1.882/2019 DO MUNICÍPIO DE NOVA LUZITÂNIA QUE ALTERA REGRAS CONCERNENTES AO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS – VERBA QUE POSSUI CARÁTER INDENIZATÓRIO E PRESSUPÕE EXERCÍCIO DO CARGO CUJO REGRAMENTO ENVOLVE O REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES – INICIATIVA LEGISLATIVA QUE PERTENCE AO CHEFE DO EXECUTIVO POR DISPOSIÇÃO EXPRESSA DO ITEM 4, DO §2o, DO

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 1.882/2019 DO MUNICÍPIO DE NOVA LUZITÂNIA QUE ALTERA REGRAS CONCERNENTES AO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS – VERBA QUE POSSUI CARÁTER INDENIZATÓRIO E PRESSUPÕE EXERCÍCIO DO CARGO CUJO REGRAMENTO ENVOLVE O REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES – INICIATIVA LEGISLATIVA QUE PERTENCE AO CHEFE DO EXECUTIVO POR DISPOSIÇÃO EXPRESSA DO ITEM 4, DO §2o, DO ARTIGO 24, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – VÍCIO CARACTERIZADO OFENSA TAMBÉM AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA IMPUGNADA.